Tribunal: TCU
Processo: 029.103/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Newton Antônio Dutra contra o Acórdão 5.392/2020-TCU-2a Câmara, que julgou irregulares as contas do ora recorrente e da Agência de Desenvolvimento Cultural, Ambiental e Sócio-Econômico de Cataguases e Microrregião.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração interposto por Newton Antonio Dutra contra o Acórdão 5392/2020-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares suas contas e as da Agência de Desenvolvimento Cultural, Ambiental e Sócio-Econômico de Cataguases e Microrregião e condenou-os solidariamente ao pagamento do valor do débito apurado nos autos. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, "a", e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, dando a seguinte redação ao item 9.2 do Acórdão 5392/2020-TCU-Segunda Câmara e mantendo inalterados seus demais dispositivos: "9.2. julgar irregulares as contas da Agência de Desenvolvimento Cultural Ambiental e Sócio Econômico de Cataguases - ADECAT e do Sr. Newton Antônio Dutra, condenando-os, solidariamente, ao pagamento da importância abaixo especificada, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno), o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a contar das datas indicadas até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 23/6/2006 15.677,17" 9.2. dar ciência deste acórdão aos responsáveis, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.